Tribunal: TJMT
Processo: 1000299-24.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000299-24.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DDMAT DESINSETIZADORA LTDA - EPP - CNPJ: 70.493.606/0001-91 (APELADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), JONAS DE SA SOARES - CPF: 526.062.796-20 (APELANTE), JONAS DE SA SOARES - CPF: 526.062.796-20 (ADVOGADO), ELIANY DAINE DE FREITAS VALADARES - CPF: 533.839.906-72 (ADVOGADO), LEONARDO DE SA AMANTEA - CPF: 036.135.896-21 (APELANTE), REGIS ANDRE - CPF: 033.308.396-27 (ADVOGADO), DDMAT DESINSETIZADORA LTDA - EPP - CNPJ: 70.493.606/0001-91 (APELANTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), JONAS DE SA SOARES - CPF: 526.062.796-20 (APELADO), ELIANY DAINE DE FREITAS VALADARES - CPF: 533.839.906-72 (ADVOGADO), JONAS DE SA SOARES - CPF: 526.062.796-20 (ADVOGADO), LEONARDO DE SA AMANTEA - CPF: 036.135.896-21 (APELADO), REGIS ANDRE - CPF: 033.308.396-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS RECURSOS DOS ADVOGADOS POR DESERÇÃO; CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO DO AUTOR E O PROVEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil
. Três Recursos de Apelação
.
Ação de Indenização por Danos Materiais
.
Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios
.
Levantamento de Alvarás Sem Repasse
. Preliminares de
Deserção
,

Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal
e Cerceamento de Defesa
Rejeitadas. Advogado que n
ão Repassa Valores devidos ao Cliente.
Dever de Indenizar.

Recursos dos Advogados não conhecidos por deserção. Recurso da Autora Parcialmente Conhecido e, na Parte Conhecida, Parcialmente Provido
.

I. Caso em exame

1.
São três Recursos de Apelação interpostos em virtude de sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por
cliente
em face d
e dois
advogados, sob a alegação de que os demandados celebraram acordo em ação judicial
que a representaram
e se apropriaram indevidamente de valores devidos à contratante.
Os pedidos foram parcialmente acolhidos, o que motivou a interposição de recurso por todas as partes.

II. Questão em discussão

2.
Verificar: (i) se os recursos interpostos pelos
Requeridos
devem ser conhecidos, diante d
o não
recolhimento do preparo; (
ii
) se
o Apelado
Leonardo deve responder solidariamente com Jonas; (
iii
) se houve cerceamento de defesa; (
iv
) se o valor da condenação deve ser reformado
; e (v) se os Requeridos devem ser condenados ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

4.
Os recursos d
os Advogados
Jonas e Leonardo não foram conhecidos
porque
, indeferido o pedido de justiça gratuita, foram intimados para comprovar o pagamento do preparo e mantiveram-se inertes. Não

comprovado o
preparo recursal,
está configurada a
deserção.

5.
As preliminares de deserção e ausência de dialeticidade suscitadas por Leonardo
nas contrarrazões do R
ecurso da
A
utora foram rejeitadas,
pois
comprovado o recolhimento do preparo e a impugnação dos fundamentos da sentença.

6. A
preliminar
de cerceamento de defesa
suscitada pela Apelante/Autora também foi rejeitada,
pois
a valoração das provas pelo Juiz singular
em desacordo com o que pretendido pela parte não configura cerceamento de defesa.

7.
Mantida a exclusão d
o Advogado
Leonardo do polo passivo, por ilegitimidade, ante a
inexistência
de prova de sua participação na celebração do acordo ou no levantamento dos valores.

8.
Comprovado que
o Advogado
Jonas levantou integralmente os valores do acordo (R$ 55.000,00), dos quais 20% são devidos a título de honorários contratuais e sucumbenciais, remanesce
m à Autora/Apelante o valor de
R$ 44.000,00
, cuja quantia deverá ser
paga pelo Apelado Jonas, com os consectários legais.

9.
Indevido o conhecimento do pedido de indenização por danos morais formulado pela
Autora/Apelante
apenas
neste grau de jurisdição
, por configurar inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recursos d
os Advogados
não conhecidos por deserção. Recurso d
a Autora
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

“
1.
O advogado substabelecido com reservas que não atua no feito nem se beneficia economicamente é parte ilegítima para responder por indenização.
2.
A apropriação integral de valores devidos à cliente enseja indenização, descontados os honorários contratuais e sucumbenciais.
”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §11; 330, I; 371; 485, IV e VI; CC,
arts
. 186, 932, III, 933, 942, parágrafo único; Lei 8.906/94, art. 32.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
773.476/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 21/06/2018,
DJe
01/08/2018; STJ, Tema 1059; TJ-SP, AC 1016909-73.2017.8.26.0562, rel.
Virgilio
de Oliveira Junior, j. 15/03/2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1000299-24.2018.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Jonas de Sá Soares
,
Leonardo de Sá
Amant
é
a
e
DDMAT
Desinsetizadora
Ltda. - EPP
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível da Capital nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais proposta pela empresa Recorrente em face dos demais Apelantes.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e o Apelante
Jonas de Sá Soares
condenado
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais),
com correção monetária
pelo INPC
desde o
evento danoso (data da apropriação)

e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Jonas de Sá Soares
também foi compelido ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
fixados
em 10%
(dez por cento)

d
o valor da condenação.

O Juiz singular ainda condenou a Autora/Apelante ao
pagamento
de
honorários advocatícios sucumbenciais
em favor do Advogado do Apelante Leonardo de Sá
Amant
é
a
, os quais foram fixados
em 10% (dez por cento)
do
valor da causa
.

A primeira Apelante, empresa
DDMAT
Desinsetizadora
L
tda.
- EPP,
requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Suscita preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
sob a tese de que o Juiz singular
desconsiderou provas relevantes juntadas aos autos, especialmente aquelas que demonstram o recebimento integral do valor pactuado no acordo firmado no processo anterior. Alega que
esse fato
impediu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, afirma que
o Julgador
a quo
não considerou as provas dos autos
, uma vez que documentos demonstram que
o valor de
R$55.000,00
(cinquenta e cinco mil reais)
foi
l
evantad
o
pelo
A
dvogado constituído nos autos anteriores,
de modo que
a conclusão de que apenas R$30.000,00
(trinta mil reais)
foram recebidos
está equivocada.

Salienta
que os alvarás e depósitos judiciais estão devidamente comprovados
pelos documentos de Id.
13143385.

Prossegue
afirmando que o
A
dvogado contratado agiu de forma ilícita,
apropriou-se
indevidamente dos valores que pertenciam à empresa, o que caracteriza
ofensa
contratual e gera danos morais, sobretudo pela quebra da confiança na relação cliente-advogado.

Sustenta que a frustração decorrente da não devolução dos valores e da necessidade de judicialização para obter reparação justifica a indenização moral.

I
nsurge-se quanto à
exclusão do litisconsorte passivo Leonardo de Sá
Amant
é
a
, sob o argumento de que este recebeu substabelecimento com poderes antes da realização dos levantamentos e, portanto, tinha o dever de supervisionar a correta condução do mandato.

No seu entender,
a omissão em fiscalizar e exigir a entrega dos valores configura responsabilidade solidária,
consoante os
artigos 932,
inciso
III
,
933 e 942, parágrafo único,
todos
do Código Civil.

Assim, requer a
reforma
da sentença, a fim de que ambos os Apelados sejam condenados de forma solidária ao pagamento dos danos materiais e morais.

Leonardo de Sá
Amant
é
a
, por sua vez, afirma que requereu a concessão dos benefícios da gratuidade e que seu pleito não foi analisado. Portanto, pugna pela concessão da benesse.

Requer que a sentença seja mantida no que tange à
sua exclusão do polo passivo ou, caso reformada essa parte, a total improcedência dos pedidos da
Apelada em relação a
ele
.

Pugna pela
condenação da
Apelada ao pagamento de multa
por litigância de má-fé.

Por fim, o terceiro Apelante,
Jonas de Sá Soares
, também requer o
deferimento da gratuidade da justiça
.

No mérito,
insurge-se apenas quanto aos honorários sucumbenciais.

Aduz que houve sucumbência recíproca porque,
embora
a Apelada
tenha pleiteado o pagamento de R$49.000,00
(quarenta e nove mil reais), foi condenado
ao pagamento de apenas R$27.000,00
(vinte e sete mil reais)
, o que representa aproximadamente 55%
(cinquenta e cinco por cento)
do pedido. Assim,
no seu entender,
mais de 44%
(quarenta e quatro por cento)
do valor pleiteado foi julgado improcedente.

Alega, portanto, que ocorreu sucumbência recíproca e que os
honorários devem ser distribuídos proporcionalmente
.

Requer que a Apelada
seja condenada ao pagamento de honorários de sucumbência
de
10%
(dez por cento) sobre
a parte do pedido que foi rejeitada (44,8980% do valor da causa)
.

Contrarrazões de Leonardo de Sá
Amantéa
no Id. 286613428, em que suscita preliminar de deserção e de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os argumentos da Apelante DDMAT
Desinsetizadora
Ltda. – EPP.

As contrarrazões de Jonas de Sá Soares constam do Id. 286613433 e da empresa DDMAT
Desinsetizadora
Ltda. – EPP. no Id. 286613436.

Em 23/05/2025, determinei a intimação dos Recorrentes para juntarem documentos capazes de comprovar a necessidade do benefício por eles pretendido (Id. 288364353).

Apenas a empresa Recorrente juntou documentos, os quais não foram suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira. Assim, o pedido foi indeferido e os Apelantes intimados para recolherem o preparo (Id. 291827850).

DDMAT
Desinsetizadora
Ltda. – EPP. recolheu o preparo e juntou a guia e o comprovante de pagamento. Os demais Recorrentes permaneceram inertes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de três Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, por
DDMAT Desinsetizadora Ltda. – EPP
,
Leonardo de Sá Amantéa
e
Jonas de Sá Soares
.

Todos os Apelantes requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita no ato da interposição do Recurso; por conseguinte, foram intimados para apresentar documentos para subsidiar a análise da alegada hipossuficiência, decisão que foi atendida apenas pela empresa Apelante, haja vista que os demais permaneceram inertes.

Analisados os documentos carreados pela empresa Recorrente, seu pedido foi indeferido, assim como o dos demais Apelantes, ante à falta de juntada de provas da necessidade da benesse.

Intimados para o recolhimento do preparo, mais uma vez, apenas a Recorrente DDMAT Desinsetizadora Ltda. – EPP cumpriu a determinação judicial, recolheu o preparo e juntou o comprovante de pagamento e a guia.

Assim,
desde logo, registro que não conheço dos Recursos interpostos por Jonas de Sá Soares e Leonardo de Sá Amantéa, ante à deserção, pois não recolheram o preparo recursal.

Em relação à
preliminar de deserção
suscitada pelo Recorrido Leonardo de Sá Amantéa nas contrarrazões, não comporta acolhida, pois a Recorrente DDMAT Desinsetizadora Ltda. – EPP recolheu o preparo, juntou a guia e comprovou o pagamento (Ids. 294143857 e 294143858).

De igual modo, a
preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade
, também suscitada pelo Recorrido Leonardo de Sá Amantéa, deve ser rejeitada, pois basta a leitura das razões do Apelo para constatar que a Recorrente rebate os fundamentos da sentença e pugna pela sua reforma, a fim de que seus pedidos sejam integralmente acolhidos.

Logo,
rejeito as preliminares contrarrecursais (deserção e ofensa ao princípio da dialeticidade) arguidas por Leonardo de Sá Amantéa.

No que tange ao Recurso interposto por DDMAT Desinsetizadora Ltda. – EPP, antes de analisar seus argumentos, esclareço que a Apelante ajuizou Ação de Reparação por Danos Materiais em face dos Advogados Apelados, Jonas de Sá Soares e Leonardo de Sá Amantéa.

Na inicial, alegou que celebrou contrato de prestação de serviços advocatícios com ambos os Recorridos, no processo n.0024.07.463.484-1, que tramitou na 6a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte-MG.

Argumentou que as partes estabeleceram que, em caso de êxito, os Patronos fariam jus a 10% (dez por cento) do valor obtido, seja por decisão judicial ou por composição extrajudicial, cabendo à Autora os 90% (noventa por cento) restantes do montante líquido.

Sustentou que, apesar da boa condução técnica do processo, foi surpreendida ao descobrir, por conta própria e apenas em junho de 2017, que em agosto de 2015 fora celebrado acordo no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) sem seu conhecimento prévio ou autorização expressa, tampouco houve qualquer repasse da quantia a que fazia jus.

Asseverou que tomou conhecimento do acordo por meio de consulta ao site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e que, depois da ciência, tentou contato com os Apelados por diversas vezes, inclusive com recados telefônicos, sem qualquer retorno ou justificativa.

Alegou que até o ajuizamento da Ação não havia recebido qualquer valor do acordo firmado.

Asseverou que houve grave violação contratual pelos Apelados, que atuaram sem transparência e omitiram informação essencial sobre o desfecho da Ação.

Ressalvou que os Advogados, por serem mandatários com poderes expressos, tinham a obrigação de informar e repassar o valor devido à sua constituinte, e que a falta do repasse do valor representa ato ilícito gerador de danos materiais, com evidente enriquecimento sem causa em detrimento da contratante.

Requereu a condenação dos Apelados ao pagamento de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), quantia que corresponde ao valor aos 90% do acordo celebrado nos autos que tramitou em Belo Horizonte-MG, acrescido de juros moratórios e correção monetária desde o recebimento dos valores.

Ao apresentar contestação, Leonardo de Sá Amantéa suscitou a incompetência do Juízo, inépcia da petição inicial e sua ilegitimidade passiva.

Em relação à legitimidade, alegou que jamais teve relação jurídica com a Autora ou com seu representante legal e que não celebrou qualquer contrato de prestação de serviços e/ou participou de qualquer acordo extrajudicial, muito menos levantou qualquer quantia por meio de alvará judicial relacionado ao caso.

Afirmou que a única ligação com o processo seria o fato de ter recebido substabelecimento com reservas do primeiro réu, Jonas de Sá Soares, o que, por si só, não configura qualquer responsabilidade civil.

Argumentou que não havia vínculo de sociedade entre os dois Advogados, apenas laços de parentesco.

No mérito, reforçou que não praticou qualquer ato ilícito que possa justificar sua responsabilidade.

Aduziu que jamais atuou nos autos da Ação judicial originária, não manteve contato com a Requerente, tampouco se beneficiou de qualquer valor relacionado ao processo.

Sustentou que, ao tomar conhecimento do acordo extrajudicial realizado por Jonas de Sá Soares, renunciou imediatamente ao substabelecimento, demonstrando boa-fé e inexistência de culpa.

Ressaltou que a responsabilidade civil do advogado é subjetiva e, portanto, depende de prova de dolo ou culpa, além de nexo de causalidade, o que, no seu entender, não se constata.

Por fim, argumentou que a Autora age em litigância de má-fé, ao buscar responsabilizá-lo por atos praticados por terceiro, sem qualquer fundamento jurídico ou fático.

Em sua defesa, o Requerido Jonas de Sá Soares também suscitou duas preliminares: incompetência do Juízo e inépcia da inicial.

Admitiu que foi o único Advogado contratado verbalmente pelo sócio proprietário da empresa Requerente, Sr. Wilson de Freitas, para atuar na Ação de Execução n. 0024.07.463.484-1, na qual efetivamente peticionou, firmou acordo e levantou os alvarás.

Argumentou que houve acordo entre as partes no sentido de que os honorários advocatícios corresponderiam a 30% do valor recebido na Ação, além da verba sucumbencial.

Alegou que a Requerente lhe devia valores referentes a outros serviços advocatícios prestados, e que parte do montante levantado nos alvarás foi usada para compensar esses débitos.

Com relação ao corréu Leonardo de Sá Amantéa, o Requerido esclareceu que o substabelecimento com reservas foi concedido apenas para permitir o acompanhamento das publicações, em razão de sua limitação operacional, e que aquele demandando jamais atuou nos autos, tampouco obteve proveito econômico da causa.

Ressalvou que, nos termos do artigo 692 do Código Civil, o substabelecido com reservas não estabelece vínculo com a parte outorgante se não tiver participação econômica no negócio.

Argumentou, ainda, que na falta de contrato escrito ou de consenso sobre o percentual dos honorários, deve prevalecer o parâmetro mínimo estabelecido pela Tabela de Honorários da OAB/MG, que o fixa em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico em Ações de Execução.

Apresentadas as peças de defesa, realizou-se audiência de instrução e julgamento com a colheita do depoimento do representante da Autora.

Na sentença, o Juiz singular rejeitou as preliminares de incompetência do Juízo e inépcia da inicial. Acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de Leonardo de Sá Amantéa e, portanto, em relação a ele, julgou extinto o feito sem resolução do mérito e compeliu a Autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou Jonas de Sá Soares ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), com correção monetária pelo INPC desde o evento danoso (data da apropriação), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformada, DDMAT Desinsetizadora Ltda. – EPP interpôs este Recurso.

Suscita
preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, sob a tese de que o Juiz singular desconsiderou provas relevantes juntadas aos autos, especialmente aquelas que demonstram o recebimento integral do valor pactuado no acordo firmado no processo anterior. Alega que esse fato impediu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A prefacial deve ser rechaçada, haja vista que ainda que a Apelante discorde da valoração das provas pelo Juiz singular, as conclusões daquele Julgador não acarretam cerceamento de defesa.

Não se pode olvidar que de acordo com o artigo 371 da Lei de Ritos, ao julgar o Juiz é livre para apreciar as provas, o que lhe é exigido é a indicação, no
decisum
, dos fundamentos e motivos de seu convencimento. Na hipótese, a leitura da sentença evidencia que o Juiz
a quo
atendeu aos ditames legais.

Com efeito, a interpretação judicial do acervo probatório não representa cerceamento de defesa, inclusive porque decorre da própria atividade jurisdicional.

Em outras palavras,
“valoração de provas em desacordo com o quanto pretendido pelos apelantes não configura cerceamento de defesa.”
(TJ-SP - AC: 10169097320178260562 SP 1016909-73.2017.8.26 .0562, Relator.: Virgilio de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 15/03/2022, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2022).

Assim, eventual equívoco na interpretação das provas pelo Juiz sentenciante não é vício a ensejar a nulidade da sentença, mas sim matéria que diz respeito ao mérito da demanda.

Nessa esteira,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

No
mérito
, a Apelante insurge-se quanto à exclusão do litisconsorte passivo Leonardo de Sá Amantéa, sob o argumento de que este recebeu substabelecimento com poderes antes dos levantamentos e, portanto, tinha o dever de supervisionar a correta condução do mandato.

No seu entender, a omissão em fiscalizar e exigir a entrega dos valores configura responsabilidade solidária, consoante os artigos 932, inciso III, 933 e 942, parágrafo único, todos do Código Civil.

Assim, requer a reforma da sentença, a fim de que ambos os Apelados sejam condenados de forma solidária ao pagamento dos danos materiais e morais.

Neste capítulo, razão não assiste à Recorrente. Isso porque, a causa de pedir não se refere aos serviços advocatícios prestados, mas tão somente a falta de repasse de da sua cota do crédito obtido na Ação em que os Advogados a representava.

Ao apresentar contestação, o Requerido Jonas de Sá Soares admitiu ser o único responsável e expressamente pediu o reconhecimento da ilegitimidade passiva do outro Advogado.

Ademais, não há provas de que o Apelado Leonardo de Sá Amantéa recebeu, apropriou ou usufruiu dos valores levantados; portanto, está correto o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Não se pode esquecer
“na linha da jurisprudência do STJ não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre advogados e clientes, a qual é regida por norma específica - Lei n. 8.906/94.”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 773.476/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 1/8/2018), que eventualmente justificaria a solidariedade dos Requeridos.

Assim, apenas aquele que praticou o ato descrito na inicial como causa do dano pode ser responsabilizado, ou seja, o Apelado Jonas de Sá Soares.

A Apelante também afirma que o Julgador
a quo
não considerou as provas dos autos, uma vez que documentos demonstram que o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) foi levantado pelo Advogado, de modo que a conclusão de que apenas R$ 30.000,00 (trinta mil reais) foram recebidos está equivocada.

Salienta que os alvarás e depósitos judiciais estão devidamente comprovados pelos documentos de Id. 13143385.

Neste ponto a sentença deve ser reformada.

Conforme se extrai da cópia dos autos da Ação n. 0024.07.463.484-1, em que a Recorrente era representada pelo Advogado Jonas de Sá Soares, aqui Apelado, as partes celebraram acordo em que a Executada pagaria à Apelante a importância de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), nela incluídos os honorários de sucumbência.

A quantia deveria ser quitada da seguinte forma: entrada no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a ser paga no dia 04/09/2015, por meio de depósito judicial. O remanescente em 05 (cinco) parcelas fixas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, com vencimento todo dia 20 de cada mês, ou primeiro dia útil subsequente se caísse no sábado, domingo ou feriado, com início em 20/10/2015, também por meio de depósito judicial.

O acordo foi homologado em 02/09/2015 e, em 08/09/2015, a Executada depositou o valor da entrada (R$ 30.000,00), que foi levantado pelo Recorrido Jonas de Sá Soares em 22/10/2025.

Na decisão que autorizou a expedição do alvará, a Juíza singular consignou que, havendo outros depósitos, os alvarás poderiam ser expedidos independentes de conclusão, em favor da Exequente/Apelante e que, depois do levantamento de todos, com a quitação integral do débito, o feito já extaria extinto, nos termos do artigo 794, inciso I, do CPC/73.

Em 07 de outubro de 2015, a Executada depositou o valor da primeira parcela (R$ 5.000,00) e, em 09/11/2015, o Advogado Recorrido, representando a Apelante, requereu a expedição do alvará, que foi expedido em 19/11/2015, tendo como beneficiário o próprio Advogado Jonas de Sá Soares.

A segunda parcela foi depositada em 20/11/2015, seguida pela petição do Recorrido requerendo a expedição do alvará, que foi expedido em seu favor em 18/12/2015.

A Executada depositou a terceira parcela de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 18/12/2015, e mais uma vez o Recorrido pugnou pela expedição do alvará, o que ocorreu em seu favor, em 15/01/2016.

As parcelas de número quatro e cinco foram depositadas, respectivamente, em 20/01/2016 e 22/02/2016; os alvarás foram expedidos em favor do Advogado Apelado em 01/02/2016 e 26/02/2016.

O extrato de depósitos judiciais da Pág. 91, do Id. 13143385, demonstra, indene de dúvida que, no total, a Executada depositou R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) e que os valores foram levantados pelo Advogado Jonas de Sá Soares, cujo nome constou como beneficiário.

Dessa forma, equivocou-se o Julgador
a quo
ao afirmar que nos autos há prova apenas do levantamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (Id. 11306746 – pág. 4), pois está comprovado o levantamento, pelo Advogado Jonas de Sá Soares, de todas as parcelas do acordo celebrado.

Assim, tendo em vista que os honorários contratuais do Apelado eram de 10% (dez por cento) e que o acordo englobou os honorários sucumbenciais, cujo percentual não consta expressamente, devem ser abatidos 20% (vinte por cento) do montante recebido e não repassado à cliente Apelante, sendo 10% (dez por cento) de honorários contratuais e 10% (dez por cento) de honorários sucumbenciais.

Logo, a sentença deve ser reformada e o Apelado Jonas de Sá Soares condenado ao pagamento de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), com correção monetária pelo INPC desde a data de cada depósito e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, até vigência da Lei 14.905/2024 (28/08/2024), quando deverá ser corrigido pelo IPCA e acrescido de juros de mora pela taxa Selic, deduzido o IPCA.

A Recorrente ainda alega que o Advogado contratado agiu de forma ilícita, apropriou-se indevidamente dos valores que pertenciam à empresa, o que caracteriza ofensa contratual e gera danos morais, sobretudo pela quebra da confiança na relação cliente-advogado.

Sustenta que a frustração decorrente da não devolução dos valores e da necessidade de judicialização para obter reparação justifica a indenização moral.

Este capítulo não deve ser conhecido, pois trata-se de inovação recursal.

Quando ajuizou a demanda a Recorrente não pugnou pela condenação dos Recorridos ao pagamento de indenização por dano moral e, por conseguinte, esse pedido não foi apreciado pelo Juiz
a quo
.

Com essas considerações,
não conheço dos Recursos interpostos por Jonas de Sá Soares e Leonardo de Sá Amantéa, pois desertos.

Conheço parcialmente do Apelo de DDMAT Desinsetizadora Ltda. – EPP e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento
, condeno o Apelado Jonas de Sá Soares ao pagamento de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), com correção monetária pelo INPC desde a data de cada depósito e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, até vigência da Lei 14.905/2024 (28/08/2024), quando deverá ser corrigido pelo IPCA e acrescido de juros de mora pela taxa Selic, deduzido o IPCA.

Diante do não conhecimento do Recurso Jonas de Sá Soares, majoro os honorários advocatícios para em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Ainda que o Apelo de Leonardo de Sá Amantéa não tenha sido conhecido, não há falar em majoração de honorários, pois não foi condenado ao pagamento dessa verba na instância singular. (REsp n. 2.197.916/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025).

Também não há falar em majoração em relação à empresa Apelante, pois de acordo com o Tema 1059, do STJ,
“não se aplica o artigo 85, § 11, do CPC, em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025